Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-74.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de tráfico de drogas.
3. Diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de o adolescente possui outras passagens – inclusive por tráfico –, e observado que as outras medidas socioeducativas já aplicadas foram insuficientes para afastá-lo das atividades criminosas, tem-se como adequada e proporcional a imposição da medida socioeducativa de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.